Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-92.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o despacho de mero expediente de Id no 54491476, uma vez que restou determinado por este juízo a comprovação da condição de hipossuficiência da parte embargante para a inclusão do Recurso Cível Inominado no 1008297-92.2020.811.0002 na sessão de julgamento da Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua de forma clara que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O que não aconteceu no presente caso.
Embora a parte Recorrente tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar às custas processuais.
No entanto, em que pese a certidão de ID no 57760451 tenha constatado a tempestividade dos embargos declaratórios, insta esclarecer que este é considerado como via inadequada para discutir a questão, já que o despacho não possui conteúdo decisório.
Inclusive, é nesse sentido que o artigo 1.001 do Código de Processo Civil brasileiro estabelece:
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.
Isto posto, e, com lastro no que dispõe o inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, uma vez que resta caracterizada sua inadmissibilidade.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator